Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:

“Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso.

Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Observa-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJE no dia 27/03/2020, e a advogada do réu, que subscreveu o recurso da ré, registrou ciência da r. sentença em 23/04/2020, consoante expediente do PJE, período em que os prazos processuais estavam suspensos em razão da pandemia do COVID-19, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta n.o 33, de 22/03/2020 e Resolução n.o 313 do CNJ de 19/03/2020.

De acordo com o art. 3o da Resolução n.o 314 do CNJ os prazos processuais retornaram a partir do dia 04/05/2020. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir dessa data, esgotando-se em 15/05/2020 (sexta-feira). Como o recurso da ré somente foi protocolado em 19/05/2020 (ID 16587202), é manifestamente intempestivo.

Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Intime-se.”

2. A Agravante interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que a intimação realizada durante o plantão judicial ocorrido entre 20 de março e 30 de abril de 2020, instituído pela Resolução CNJ n. 313/2020, somente ser aperfeiçoa no dia útil seguinte ao término da suspensão, ou seja, em 04 de maio de 2020. Dessa forma, sustentou que o primeiro dia do prazo teve início no dia 05 de maio de 2020, com término no dia 18 (segunda-feira). Acrescentou que no último do prazo recursal foram inúmeros as inconsistências no PJe, razão pela qual somente protocolou sua peça recursal às 02h45 do dia 19. Por essas razões, entende ser tempestivo seu recurso. Por último, questionou o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porque fixados em valor excessivo.

3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão que julgou intempestivo o recurso.

4. A teor dos artigos 270 e 272 do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006 que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização (§ 1o).

5. Com esse contexto é de se reconhecer como dia da intimação aquele em que o Advogado consultou o processo e registrou seu acesso ao Sistema, ou seja, 23/04/2020.

6. No que se refere à contagem do prazo, dispõe assim o artigo 231, V, do CPC:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”

7. No caso em exame o primeiro dia útil seguinte à intimação foi o dia 04 de maio de 2020 (segunda-feira), de modo que o último dia do prazo foi o dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira). Portanto, intempestiva o recurso inserido no PJe no dia 19 de maio de 2020 (terça-feira).

8. Quanto à condenação em honorários advocatícios, inobstante o recurso não tenha sido conhecido, é fato que a parte adversa apresentou contrarrazões por meio de advogado cadastrado nos autos, o qual deve ser remunerado. Por sua vez, determina o artigo 55 da Lei n. 9.099/95, que estes devem ser fixados “entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Em assim sendo, a fixação em 15% do valor da causa não atendeu aos critérios da Lei, porque na origem houve condenação ao pagamento da importância de R$ 1.711,00, revelando-se, portanto, excessivo.

9. Assim, adotando os critérios do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, mas também de modo a evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, fixo seu valor em R$ 500,00.

10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para ajustar o valor da condenação dos honorários advocatícios em R$ 500,00. Demais termos da decisão agravada mantidos.

11. Custas como disposto na decisão agravada.